Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-65.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de bem móvel. Alegação de cobrança e de restrição de crédito decorrentes de contratações que o autor alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência total da Ação. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes com pedido de homologação.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de bem móvel. Alegação de cobrança e de restrição de crédito decorrentes de contratações que o autor alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência total da Ação. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes com pedido de homologação. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001212-65.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
VIA VAREJO S/A, é apelado JULIO CÉZAR DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-65.2018.8.26.0533 -Voto no 18.651
2
VOTO No : 18.651
APELAÇÃO No :
1001212-65.2018.8.26.0533
COMARCA :
SANTA BÁRBARA D OESTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE :
VIA VAREJO S.A.
APELADO : JULIO CÉZAR DE GODOI
JUIZ : THIAGO GARCIA NAVARRO SENNE CHICARINO
*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Compra e venda de bem móvel. Alegação
de cobrança e de restrição de crédito decorrentes de
contratações que o autor alega desconhecer. SENTENÇA de
parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na
improcedência total da Ação. EXAME: Superveniência de
acordo entre as partes com pedido de homologação.
HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo,
com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada,
decidindo
“in
verbis”:
“...JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, o que faço para declarar a inexigibilidade do
débito levado a apontamento pela ré, no valor de R$ 3.932,82; para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil
reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, sobre o qual
incidirá correção monetária a contar da data desta sentença, consoante
Enunciado da Súmula no 362 do STJ, segundo os índices da tabela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-65.2018.8.26.0533 -Voto no 18.651
3
do TJSP, e juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar da data da
citação; e para refutar o pedido de devolução em dobro. Sucumbente na
quase totalidade do pedido, condeno a ré, outrossim, ao pagamento das
despesas com as custas processuais e ao pagamento dos honorários do
patrono do autor, que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em
15% do valor da condenação, devidamente e atualizado.” (“sic”, fls.
199/202).
Inconformada,
apela
a
ré
insistindo
na
improcedência total da Ação (fls. 230/240).
Anotado o Recurso (fl. 243), o autor apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, as
partes noticiaram a realização de acordo, pugnando pela homologação do
pedido de desistência do Recurso, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “c”, do Código de Processo Civil (fls. 256/257).
É o relatório, adotado o de fls. 199/200.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para declarar a
inexigibilidade do débito levado a apontamento pela ré, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-65.2018.8.26.0533 -Voto no 18.651
4
3.932,82; para condenar a ré ao pagamento da importância de
R$12.000,00 (doze mil reais) ao autor, a título de indenização por danos
morais, sobre o qual incidirá correção monetária a contar da data desta
sentença, consoante Enunciado da Súmula no 362 do STJ, segundo os
índices da tabela prática do TJSP, e juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a
contar da data da citação; e para refutar o pedido de devolução em dobro.
Sucumbente na quase totalidade do pedido, condeno a ré, outrossim, ao
pagamento das despesas com as custas processuais e ao pagamento dos
honorários do patrono do autor, que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o,
do CPC, em 15% do valor da condenação, devidamente e atualizado.”
(“sic”, fls. 199/202).
Já se viu, após o ingresso do Apelo neste E.
Tribunal, sobreveio a notícia de acordo entre as partes, com pedido de
homologação da desistência do Recurso (fls. 256/257).
Impõe-se, pois, a homologação da desistência do
Recurso, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis (v. artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de
Processo Civil), restando prejudicado o exame do Apelo.
Diante do exposto, homologa-se a desistência do
Apelo, julgando-se prejudicado o Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001212-65.2018.8.26.0533 -Voto no 18.651
5
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora